Tribunal: STF
Processo: RHC 192191
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI REVELADOR DA PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA LOGO DEPOIS DE TER SUPOSTAMENTE PRATICADO O CRIME. INTENÇÃO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do acusado e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – A circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.